Tribunal: TJSP
Processo: 0007464-04.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Apelação - Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança - Forma de atualização ajustada - Acórdão readequado, somente para fazer constar que a atualização do débito deve observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF.
Acórdão readequado.